Tribunal: TJDFT
Processo: 0717161-26.2022.8.07.0006
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0717161-26.2022.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ARTHUR GURGEL FREIRE SANTOS RECORRIDO: CLARO S.A. DESPACHO Defiro o requerimento de Id. 52224556 do recorrente de retirada do processo de pauta virtual para sustentação oral em sessão presencial. À Secretaria para as providências necessárias. Intimem-se. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS JUIZ DE DIREITO CONVOCADO Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital